Tribunal: TJBA
Processo: 8015305-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015305-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA VILMA DE SOUZA BORGES Advogado(s): ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONSUMIDOR IDOSO. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR, TRANSITADA EM JULGADO, RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por consumidora idosa contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão de seu nome de cadastros de inadimplentes. A negativação se deu com fundamento em contrato de empréstimo já declarado inexistente em decisão judicial transitada em julgado. A agravante alega risco à sua dignidade, reputação e acesso ao crédito, pleiteando a exclusão imediata da inscrição e a concessão da tutela recursal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se é cabível a concessão de tutela provisória para exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, quando a dívida já foi reconhecida judicialmente como inexistente; e (ii) se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para a antecipação dos efeitos da tutela. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado que a inscrição decorre de obrigação reputada inexistente por decisão judicial transitada em julgado, o que configura manifesta ilicitude da negativação. 4. A manutenção da inscrição viola o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação de serviços, bem como os incisos III e V do art. 39, por se tratar de conduta abusiva e desleal. 5. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do prejuízo. 6. Configurada a probabilidade do direito e o perigo de dano, justifica-se a manutenção da tutela concedida liminarmente, sobretudo em se tratando de pessoa idosa, em situação de hipervulnerabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento provido. Decisão monocrática confirmada. Tese: “1. A inscrição em cadastro de inadimplentes com base em contrato reconhecido judicialmente como inexistente configura ilicitude e autoriza a exclusão imediata. 2. A presença de decisão judicial com trânsito em julgado declarando a inexistência da relação jurídica demonstra a probabilidade do direito e justifica a concessão de tutela provisória.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 39, III e V; Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2609010/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/09/2024, DJe 01/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 1552484/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/12/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.